Tribunal: STF
Processo: Rcl 73576
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, como pedido de medida liminar, ajuizada por Sandra de Vasconcelos Silva em face de decisão proferida pela Vara do Juizado Especial Cível do Foro da Comarca de Santo André/SP, nos autos processo nº 1007265-23.2023.8.26.0554.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3-4):



    "Trata-se de uma ação onde a parte autora, sem prova alguma e apenas com suas palavras, ressalte-se, alega que ao examinar o filho da recorrente, em 26/03/2023, não agrediu a criança de apenas 2 (dois) anos de idade como relatado, mesmo com as marcas comprovadas documentalmente pelo exame de corpo delito de fls. 92-93, realizado em 29/03/2023, ou seja, 3 (dias) após o fato ainda haviam marcas no corpo da criança, tendo sido tanto instaurado inquérito policial para a apuração do fato (fls. 143-195) e a ação criminal de nº 1512447-30.2023.8.26.0554.



    Deferida a tutela antecipada, a parte autora requereu a inclusão do responsável pela página “ABC da Gente” no polo passivo da demanda, segundo ela, considerando que foi solicitado extrajudicialmente a retirada da entrevista realizada com a recorrente ou a ocultação desta até o fim do presente processo, mas que o canal se negou a retirá-la ou ocultá-la, algo que foi prontamente negado com embasamento legal, posto que só haveria obrigação de fazer-não fazer caso houvesse alguma determinação judicial neste sentido, sendo até deferida a emenda à inicial para inclusão de André Ricardo de Oliveira no polo passivo da demanda, entretanto, denotase que o decisum de fls. 30-31 foi bem específico quanto a obrigação de retirar o nome da parte autora da publicação na rede social, ou seja, era obrigação da recorrente e não da página “ABC da Gente” , vejamos:



    (...)



    O fato é que a liminar foi cumprida integralmente pela recorrente nos limites da decisão prolatada, que foi específica em apontar que apenas fotos e documentos deveriam ser excluídos, NÃO A PUBLICAÇÃO, assim sendo, data máxima vênia, a r. sentença deveria ser reformada para julgar a demanda totalmente improcedente e fossem julgados procedentes os pedidos contrapostos, posto que o fato em si ocorreu como foi apontado pela recorrente e a parte autora sequer provou sua inocência, deveria ocorrer, portanto, a devida reformulação mesmo que a sentença fosse mantida, já que o valor da condenação para a recorrente nestes autos restou acima do triplo a ser pago pela recorrida na ação criminal de nº 1512447-30.2023.8.26.0554 pelo mesmo fato, levando-se em conta a situação financeira das partes (uma médica e uma assalariada), deveria haver equidade nesta condenação."



    Sustenta que "partindo do pressuposto de que não há prova alguma de sua inocência e sim sua identificação como autora do fato na esfera criminal, a divulgação das reportagens em redes sociais é garantida pela liberdade de imprensa, considerado um direito fundamental de todos os cidadãos (art. 5º, IX, da CF), que decorre do direito à informação e de acesso a diversas fontes sem interferência do Estado" (eDoc 1, p. 8).



    Aduz que "no presente caso, em que uma médica que sequer especialização em pediatria tem foi colocada, pela atual administradora do serviço de saúde da cidade, para atender crianças e feriu uma delas durante o atendimento, existe um interesse privado excepcional que deve ficar abaixo do interesse público residente na própria liberdade de expressão e de informação, o interesse público sempre prevalece sobre o privado" (eDoc 1, p. 9).



    Salienta que "a liminar foi integralmente cumprida pela recorrente, retirando o nome e a imagem da Recorrida de sua publicação, sendo então uma prerrogativa da parte autora ter não apenas alegado e sim comprovado o prejuízo a sua imagem, seu trabalho e o risco a sua integridade física, mas, muito pelo contrário, restou comprovado de que a Recorrida segue normalmente seu trabalho na mesma unidade médica, ou seja, não teve de se mudar de casa, transferir seu posto de trabalho e nem tampouco sofreu alguma hostilidade" (eDoc 1, p. 11).



    Assevera que "há prova documental (exame de corpo delito) de que houve ofensa a integridade física do menor e a liminar de retirada do nome e imagem da publicação foi prontamente atendida, não havendo prova nenhuma de qualquer prejuízo sofrido pela Recorrente com a publicação" (eDoc 1, p. 14).



    Pontua que "olvidou-se também o nobre julgador “ad quem” de se manifestar quanto ao princípio da identidade física do juiz também invocado, já que, conforme apontado às fls. 342-354, foi um magistrado quem instruiu a ação (LUIZ GUILHERME ANGELI FEICHTENBERGER às fls. 30-31, 98, 107, 111 e 196) e outra magistrada quem apenas proferiu a sentença (GRACIELLA LORENZO SALZMAN às fls. 270-273), voltando o mesmo magistrado anterior a instruir a ação pós-recurso (fls. 301)" (eDoc 1, p. 18).



    Afirma que "esta Corte, em sessão plenária, iniciou o julgamento do Tema 837, que trata dos limites da liberdade de expressão em relação a outros direitos de igual relevância, como a honra e a imagem, a liberdade de expressão só pode ser restringida em situações extremas, uma vez que o debate e a controvérsia são essenciais para a evolução da sociedade, já que decisões de censura são frequentemente contestadas no Supremo, tendo como exemplos os casos da RCL 49.463, RCL 61.526 e RCL 31.315, nos quais o STF reverteu decisões que impunham censura, como se requer no presente caso, já que foi imposta uma condenação pela divulgação de um fato verdadeiro e a pessoa responsável não sofreu nenhum tipo de prejuízo material ou moral com o incidente, não havendo que permanecer uma condenação baseada em presunção" (eDoc 1, p. 19).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência da reclamação, "cassando a decisão exorbitante e determinando a apreciação, pelo juiz reclamado, tanto dos termos do art. 220, § 1º e § 2º, da CF e bem como do princípio da identidade física do juiz também invocado, já que foi um magistrado quem instruiu a ação (LUIZ GUILHERME ANGELI FEICHTENBERGER às fls. 30-31, 98, 107, 111 e 196) e outra magistrada quem apenas proferiu a sentença (GRACIELLA LORENZO SALZMAN às fls. 270-273), voltando o mesmo magistrado anterior a instruir a ação pós-recurso (fls. 301), respeitado ainda o resultado do julgamento do Tema 837 pelo STF, com fulcro nos arts. 988, II e IV, §1º, §4º e §6º, e 992 e 993, todos do CPC".



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que o recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral em 19.09.2024. Inconformada, a reclamante interpôs agravo do art. 1.042 do CPC (eDoc 7), o qual não foi conhecido por decisão proferida em 29.09.2024 (eDoc 10). Posteriormente, a reclamante interpôs agravo interno (eDoc 8), o qual não foi conhecido por decisão proferida em 09.10.2024. A presente reclamação, por sua vez, somente foi protocolada nesta Corte em 06.11.2024 (eDoc 14), ou seja, além de qualquer prazo recursal. 



    Nos termos da jusrisprudência desta Corte, "a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada" (Rcl 40.667-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30.11.2021. 



    Dessa forma, a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC em desafio à decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na sistemática da repercussão geral, não teve o condão de obstar o trânsito em julgado do processo de origem, revelando-se inviável o manejo posterior desta reclamação.



    Nessa linha, a pretensão da reclamante esbarra no óbice previsto no § 5º, I, do art. 988 do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 734, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. Ante a ausência de previsão legal, o único recurso pelo qual se poderia impugnar à decisão que julgou incabível o agravo do art. 1042 do CPC, interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento art. 1.030, I, a do CPC, seria o de embargos de declaração, cujo prazo é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023 do CPC. Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 44283 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22.9.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. (…) 2. Ademais, embora o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.211.042 tenha sido certificado pela Secretaria do Tribunal em 04.10.2019, observo que, na verdade, o termo ocorreu em 19.09.2019, pois o único recurso cabível à espécie eram os embargos de declaração, cujo prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias. Assim, nos termos da Súmula 734/STF, inviável a presente reclamação, ajuizada apenas em 03.10.2019. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 37258 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.5.2020)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente